Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Tema 1.074 do STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
2. A homologação da partilha e a expedição do respectivo formal somente devem ser realizadas após o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, excetuado o imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD.
3. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de ocorrer a homologação da partilha, com a suspensão dos seus efeitos, até a comprovação da regularidade fiscal.
4. Apelação não provida. Unânime.